Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-15.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA POR EX-COMPANHEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PARTE VENCIDA QUE OPTA POR NÃO RECORRER. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. HIPÓTESE DE INTERVENÇÃO DO ART. 698, P. ÚN., DO CPC, NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. A hipótese de intervenção prevista no artigo 698, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não autoriza a interposição de apelação pelo Ministério Público, na condição de fiscal da ordem jurídica, quando não se colhe dos autos nenhum elemento, ainda que de natureza indiciária, de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. Se não há nenhum indicativo concreto de que a autora da ação de alimentos é “vítima de violência doméstica e familiar” e se ela, capaz e devidamente representada, opta expressamente por não recorrer, não pode ser conhecida apelação interposta pelo Ministério Público na qualidade de fiscal da ordem jurídica.
III. Apelação não conhecida.